Tribunal: TJDFT
Processo: 0709157-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709157-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASEEMA MUMTAZ SOARES IQBAL AGRAVADO: PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NASEEMA MUMTAZ SOARES IQBAL contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que nos autos da Ação Revisional de Aluguel (Processo no 0710542-66.2020.8.07.0001) ajuizada em desfavor de PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP, deferiu parcialmente tutela de urgência em ação revisional de aluguel, para reduzir o valor da locação para 80% (oitenta por cento) do contratado, ante a situação de crise econômica criada pelo coronavírus – Covid-19. Ao analisar o feito, observa-se que a decisão liminar já foi apreciada em Plantão Judicial, conforme decisão de id. 15620118, não havendo outras medidas urgentes neste momento. Em sendo assim, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora